Tribunal: TJMT
Processo: 1002534-61.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002534-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 482.021.181-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – Sentença anulada;

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, consubstanciado pelo artigo 370 do novo CPC e ante ao princípio da cooperação mutua entre as partes e o Estado-Juiz, representado pelo magistrado. Caso em que o feito não deve ser julgado antecipadamente e sim proceder o magistrado no saneamento, fixação de pontos controvertidos e deferir As provas, inclusive a pericial em face de falta de conclusão do laudo apresentado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62959011; proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002534-61.2018.8.11.0041, proposta por LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que o laudo pericial judicial atestou que não foi possível aferir se a lesão de correu exclusivamente do acidente pela falta de documentos médicos; Condenou o autor vencido em custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% do valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID.: 62959013 alega: (i) que fora intimado para audiência de conciliação, onde foi procedida a avaliação médica de ID: 62959006, que se baseou a sentença; (ii) que a requerida não propôs qualquer acordo; (iii) que a falta de documentos se justifica pelo fato de que no momento da perícia a lesão sequer estaria consolidada; (iv) que ao se submeter à avaliação médica para fins de conciliação, o autor jamais abriu mão de seu direito de indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o perito nomeado e o resultado da avaliação médica; (v) que em audiência requereu inclusive que o citado laudo fosse juntado, uma vez que estaria ferindo garantias constitucionais, destacando o cerceamento de defesa que sofreu; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para anular a sentença, para que seja determinada nova pericia com especialista em traumatologia/ortopedia.

Contrarrazões de ID: 62959015, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62959011; proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002534-61.2018.8.11.0041, proposta por LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que o laudo pericial judicial atestou que não foi possível aferir se a lesão de correu exclusivamente do acidente pela falta de documentos médicos; Condenou o autor vencido em custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% do valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano; da analise do laudo pericial judicial, ID: 62959006, o que se constata em verdade é que o mesmo foi inconclusivo, vez que não progrediu em face de ausência de documentos médicos; não se vislumbrando a ausência de invalidez parcial/total permanente, o que justificaria a sentença de improcedência guerreada.

A Lei nº 11.945/09, modificando a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 5º, § 5º, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5º - (...) § 5º - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a seqüela é permanente.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Assim, patente se apresenta o cerceamento de defesa já que o ato afoito do magistrado impediu-lhe de, em complemento àquele laudo sem conclusão, tido, no caso, como substancioso indício de prova, fosse ratificado por laudo judicial a ser determinado pelo Estado-Juiz.

A propósito, neste vagar com acerto já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1 – O constitucional princípio do acesso à justiça, é muito mais do que formulações do tipo 'acesso ao Poder Judiciário' mas sim, acesso a uma ordem jurídica justa, que é a garantia de efetiva e adequada participação no processo, com possibilidade de levar ao julgador todas as provas de que dispuser, relevantes e pertinentes, para ter um julgamento justo (...) (TJ-GO, APELACÃO CIVEL 303847-35.2012.8.09.0051, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 02/07/2013, DJe 1340 de 10/07/2013)”

Nesse prisma, pode-se exarar perfeitamente que o processo deve refletir, e com esforço das partes, o que se denomina cooperação intersubjetiva, pautada na boa fé e até mesmo com o auxílio do juiz, sem que macule o princípio da demanda ou a imparcialidade do juiz (sendo este último pressuposto processual subjetivo). Demais disso os ventos da legislação inovadora apontam, não mais, para o isolamento/protagonismo processual e sim, lado outro, para a comparticipação/policentrismo processual.

Tal preceito está esculpido no art. 6º do vigentel Código de Processo Civil: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’.

Logo: ‘para que o processo de fato mereça o qualificativo de democrático/justo e se torne real o clima de colaboração entre juiz e as partes, a nova lei impõe uma conduta leal e de boa-fé, não só dos litigantes, mas também do magistrado, a quem atribuíram os deveres de esclarecimentos, de diálogo, de prevenção de auxílio para com os sujeitos interessados na correta composição do conflito de conflito, criando-se um novo ambiente normativo contrafático de indução à comparticipação. (conforme entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI, RT 2010, pag. 48.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021